Tribunal: TJBA
Processo: 8035055-60.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035055-60.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACI DE JESUS SANTOS Advogado(s): LARISSA LEITE SANTANA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GAPM NO NÍVEL V. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS POLICIAIS. VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito, pois a matéria tratada no Recurso Repetitivo (TEMA 1.017) diverge do quanto julgado no presente. No mérito, a GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se como uma vantagem de natureza geral e estabelecida para toda a categoria dos policiais militares, sejam ativos ou inativos. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. O Estado da Bahia deve promover a implantação da GAPM V, nos moldes da Lei nº 12.566/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8035055-60.2020.8.05.0000, que figura como impetrante Juraci de Jesus Santos e outro, como impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros, e o Estado da Bahia, como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para confirmar a liminar de ID 15728184 e determinar que o Estado da Bahia implante a GAPM V, na pensão dos impetrantes, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54